Tribunal: TJPA
Processo: 0007671-91.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. 43,2 (QUARENTA E TRÃS GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS) DE SUBSTÃNCIA SÃLIDA AMARELADA, POSITIVADA PARA COCAÃNA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÃZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO Â§4Âº, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÃÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÃU QUE RESPONDE A OUTRAS AÃÃES PENAIS DA MESMA NATUREZA, INCLUSIVE COM TRÃNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos termos do disposto no Â§ 4Âº do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de trÃ¡fico de drogas terÃ£o a pena reduzida, de um sexto a dois terÃ§os, quando forem reconhecidamente primÃ¡rios, possuÃrem bons antecedentes e nÃ£o se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizaÃ§Ãμes criminosas. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou o entendimento de que existÃªncia de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora nÃ£o sirvam para a negativa valoraÃ§Ã£o da reincidÃªncia e dos antecedentes (SÃºmula 444 do STJ), podem afastar a incidÃªncia da minorante do art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente Ã© habitual na prÃ¡tica delitiva.- No caso em questÃ£o, observa-se o ora recorrente, pelo que consta nos autos, Ã© conhecido pela prÃ¡tica de atos delituosos, o que pode ser percebido tambÃ©m na sua extensa certidÃ£o de antecedentes criminais, a qual aponta 19 (dezenove) registros de processos criminais , com uma sentenÃ§a condenatÃ3ria transitada em julgado nos autos do Processo nÂ° 0000051-67.2015.82.14.0083, o que caracteriza a agravante da reincidÃªncia (art. 63 e 64 do CPB), bem como uma sentenÃ§a condenatÃ3ria proferida em 30/05/2019, em grau de recurso, nos autos do processo 0003905-64.2018.8.14.0083, cuja natureza do feito Ã© art. 33, caput, da Lei nÂº 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007671-91.2019.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO (DR. ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARTINS - OAB/PA Nº 28.605)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 43,2 (QUARENTA E TRÊS GRAMAS, DUZENTOS MILIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA SÓLIDA AMARELADA, POSITIVADA PARA COCAÍNA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS DA MESMA NATUREZA, INCLUSIVE COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
- No caso em questão, observa-se o ora recorrente, pelo que consta nos autos, é conhecido pela prática de atos delituosos, o que pode ser percebido também na sua extensa certidão de antecedentes criminais, a qual aponta 19 (dezenove) registros de processos criminais , com uma sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo n° 0000051-67.2015.82.14.0083, o que caracteriza a agravante da reincidência (art. 63 e 64 do CPB), bem como uma sentença condenatória proferida em 30/05/2019, em grau de recurso, nos autos do processo 0003905-64.2018.8.14.0083, cuja natureza do feito é art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 17 a 24 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 24 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0007671-91.2019.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO (DR. ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARTINS - OAB/PA Nº 28.605)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 147/152, por
CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 139/142, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão de reclusão e 700 (setecentos) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia
, que no dia 14/11/2019, por volta das 19h30min, policiais militares foram informados que o ora recorrente estava fazendo distribuição de drogas neste município. Os PMs José Maria e Jorge Fabrício começaram a observar o ora recorrente, na Rua Sandoval Teixeira, momento em que os policiais viram o acusado fazer uma ligação, dizendo as seguintes textuais: -¿VEM BUSCAR, DUAS MEIA, VINTE E CINCO¿.

Segue a narrativa que, ato contínuo, os policiais fizeram a abordagem no recorrente, encontrando uma pedra grande de substância entorpecente, conhecida como ¿OXI¿, a quantia de R$106,00 (cento e seis reais), um celular e uma motocicleta. O recorrente estava em companhia de sua namorada (Amanda dos Santos), a qual foi revistada e não foi encontrado nada.

Conforme
Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 15, com fotos, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 19, e Laudo Toxicológico Definitivo n° 2020.01.000017-QUI, às fls. 112/113, foram apreendidas 43,2 (quarenta e três gramas, duzentos miligramas) de substância sólida amarelada, que deu positivo para a substância conhecida vulgarmente por COCAÍNA.

Em suas
razões recursais
, às fls. 148/152, pleiteia o recorrente a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da ausência de provas que fundamentem a condenação.
Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nas
contrarrazões
, às fls. 156/158, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
às fls. 70/74, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 148/152, pleiteia o recorrente a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da ausência de provas que fundamentem a condenação. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de absolvição
não merece ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai pelo

Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 15, com fotos, Laudo de Constatação Provisório, às fls. 19, e Laudo Toxicológico Definitivo n° 2020.01.000017-QUI, às fls. 112/113, foram apreendidas 43,2 (quarenta e três gramas, duzentos miligramas) de substância sólida amarelada, que deu positivo para a substância conhecida vulgarmente por COCAÍNA.

Durante a instrução processual, apesar da negativa de autoria do ora recorrente, foram ouvidas em juízo testemunhas que confirmam a abordagem e apreensão da droga que estava na posse do ora recorrente.

Trago à colação trechos da sentença com as provas colacionadas aos autos:
¿ELISANGELA CARNEIRO BRABO, testemunha do rol da defesa, relata que era por volta de sete e quinze, que a namorada pediu para costurar duas blusas do flamengo, que ele passava sempre por lá para deixar a namorada dele no colégio, nessa noite ele passou, chamou ela para pegar as camisas, ele e a namorada dele,
ent¿o, a polícia apareceu. A Polícia apareceu e abordou eles, que tinham recebido uma denúncia, ficou com medo nessa hora, mas a denúncia era sobre eles dois
,
n¿o sabia do que se tratava, estava muito escuro e n¿o dava para ver. No momento estava escuro, os policiais afastaram ela, pois a denúncia era com eles, ent¿o n¿o tinha como ver nada, afirmar nada.
Ent¿o foi embora, pois tinha sido dispensada pelos policiais, enquanto os dois foram presos, devido a denúncia e n¿o sabe o que mais aconteceu lá. (Grifei e sublinhei)
JORGE FABRÍCIO DA SILVA, policial militar, testemunha do rol da
acusaç¿o, relata que o Sargento JOSÉ foi quem fez o flagrante no réu, ent¿o ligou pedindo apoio para conduç¿o até a Delegacia, quando perguntou do que se tratava, o sargento disse que era quest¿o de tráfico e que era para conduzir até a delegacia para os procedimentos. N¿o presenciou o flagrante, n¿o estava no momento da abordagem, fez somente a conduç¿o. Conduziu ele e a droga, mas n¿o lembra a quantidade ou o tipo de droga.

Após a abordagem, do momento que foi chamado para dar o apoio, foi direto para a Delegacia.
Nã
o sabe se o Sargento José estava sozinho ou com outra pessoa. Prestou em depoimento em Delegacia dizendo que n¿o estava no momento do flagrante, que deu o apoio na conduç¿o. N¿o se recorda do que foi apreendido e mostrado na Delegacia.
(Grifei e sublinhei)
JOSÉ MARIA DE PAULA DA SILVA,
policial militar, testemunha do rol da acusação, relata que, no dia e horado citado, houve uma denúncia de que CRISTIANO estava distribuindo droga, entã
o foi averiguar, fez uma campana, detectou que ele parou e fez uma ligaç¿o, momento em que foi abordado e encontrado com a quantidade de droga.
Ele estava recentemente na cidade, tinha
saído de uma condicional, segundo a denúncia que recebeu por telefone, fazia poucos dias que estava na cidade, ent¿o, diante do trabalho que os policiais desenvolviam, ele era conhecido por essa prática.
A droga ainda n¿o estava distribuída em papelote, possivelmente para ser entregue para outra pessoa, o termo ¿meia vinte e cinco¿ é o linguajar de determinada quantidade, aproximadamente, a quantidade que foi pega. N¿o sabe precisar a quantidade de droga que dá para fazer com a quantidade apreendida. Ele n¿o esboçou reaç¿o e n¿o falou nada na abordagem. A droga e o dinheiro foram encontrados no bolso dele. Estava com a guarniç¿o, fizeram um cerco e prendeu o acusado.
O outro policial estava distante, depois que prendeu o acusado pediu o apoio do JORGE FABRÍCIO.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿.

E no caso, no dia 14/11/2019, por volta das 19h30min, policiais militares foram informados que o ora recorrente estava fazendo distribuição de drogas neste município, momento em que os policiais fizeram a abordagem no recorrente, encontrando uma pedra grande de substância entorpecente, conhecida como ¿OXI¿, pesando
43,2 (quarenta e três gramas, duzentos miligramas) de substância sólida amarelada, que deu positivo para a substância conhecida vulgarmente por COCAÍNA.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa de absolvição.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Por fim, na terceira fase, pleiteia a recorrente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, por força do tráfico privilegiado.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos, às fls. 140/verso/141
¿
Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuiç¿o de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certid¿o de antecedentes (f. 114/115) dá conta de 19 (dezenove) registros de processos crimina
is, incluindo dois processos com sentença condenatória.
Ora, ainda que a lei não falasse em condenação, mas que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que parece estar ocorrendo no caso em tela, diante da quantidade de procedimentos criminais instaurados contra o acusado.
Nesse sentido, inclusive, tem decidido o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇ¿O DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINU
IÇ¿O DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. N¿O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegaç¿o de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituiç¿o Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diant
e da dicç¿o do art. 102, II, a, da Constituiç¿o da República, a impetraç¿o de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a cer
ta discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicaç¿o da causa especial de diminuiç¿o do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condiç¿es individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclus¿o nele expressa, incabível sua aplicaç¿o quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porç¿es passíveis de imediata disseminaç¿o, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicaç¿o do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resoluç¿o de mérito. (HC 122594,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014).
(Grifei e sublinhei)
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO, qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CPB¿.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, observa-se o ora recorrente, pelo que consta nos autos, é conhecido pela prática de atos delituosos, o que pode ser percebido também na sua extensa certidão de antecedentes criminais, a qual aponta 19 (dezenove) registros de processos criminais (f. 114/115), com uma sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo n° 0000051-67.2015.82.14.0083, o que caracteriza a agravante da reincidência (art. 63 e 64 do CPB), bem como uma sentença condenatória proferida em 30/05/2019, em grau de recurso, nos autos do processo 0003905-64.2018.8.14.0083, cuja natureza do feito é art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante da evidência de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, pois mostrou ser a traficância o seu meio de vida, pois responde a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando a reiteração criminosa, empecilho para se obter o benefício pleiteado.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...)
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
4. No caso, as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, a aplicação do redutor diante da comprovada habitualidade delitiva do paciente, evidenciada não só na quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 264 porções de cocaína (152,45g) - mas também no fato de ter sido condenado anteriormente em segunda instância também por tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal.
6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. (HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Portanto, não merece reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa, por se encontrar devidamente motivada a negativa de aplicação da diminuição de pena.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.